Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-86.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-86.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MARIA CACILDA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EDUCADORA SOCIAL.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO
13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO, BEM COMO DEPÓSITO DO FGTS
. CABIMENTO.
PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 916). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1.066.677/MG, TEMA 551, DA CORTE SUPREMA, O QUAL ABRANGE, TÃO SOMENTE, AS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO REPUTADAS VÁLIDAS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para
condenar o Município de Teofilândia a:
a) pagar a parte autora
férias com o adicional de 1/3 dos períodos de
02/02/2017 até 16/10/2017 (08/12 avos)
e
01/05/2018 até 31/10/2018 (05/12 avos)
;
b) 13º salário dos períodos de
02/02/2017 até 16/10/2017 (08/12 avos)
e
01/05/2018 até 31/10/2018 (05/12 avos)
;
c) recolher o FGTS dos períodos de
02/02/2017 até 16/10/2017
e
01/05/2018 até 31/10/2018
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a demandante faz jus ao recebimento
de férias e gratificação natalina após a declaração da nulidade dos contratos firmados entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
O STF, no julgamento do RE 765320/MG (Tema 916), sedimentou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4.
Não se desconhece, por outro lado, que o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
"

5.
Na hipótese em debate, entretanto,
não se aplica o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, do STF, porquanto restou ressaltado no voto condutor do acórdão que o Tema 551 abrange, tão somente, as contratações por tempo determinado reputadas válidas, o que não é o caso dos autos, dado que a
sentença vergastada reconheceu a nulidade dos contratos entabulados entre as partes.

6. Isto porque,
o “comprovado desvirtuamento” a que se refere o item 2 do Tema 551 não tem o condão de abarcar as contratações NULAS. Deveras, ao se averiguar a
ratio decidendi
do citado tema, conclui-se que a Suprema Corte partiu da premissa de que a contratação foi válida, porém, por ter se prolongado além do prazo razoável através da comprovação de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, é que se configurou o desvirtuamento da contratação temporária. Tal conclusão extrai-se, claramente, do trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, proferido no tema de repercussão geral 916, oportunidade em que definiu expressamente qual é objeto de controvérsia do tema de repercussão geral 551, e por qual razão o tema 916 não se confundia com aquele.

7.
Com tais considerações, resta clarividente que há dois regramentos distintos a serem aplicados,
a depender de serem os contratos temporários considerados

VÁLIDOS (TEMA 551) OU NULOS (TEMA 916)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000545-86.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como apelada MARIA CACILDA RIBEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02